Tribunal: TJDFT
Processo: 0724139-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. FIXAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL DO FILHO. CURSO SUPLETIVO. MATRICULADO. INSERÇÃO MERCADO TRABALHO. NÃO OCORRÊNCIA. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM ARBITRADO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR.
1. Os alimentos familiares são decorrência da própria efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III cumulado com artigo 229 da Constituição Federal) na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas, observada na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (artigo 1.694, §1o, do Código de Processo Civil).
2. Durante a menoridade, vige a presunção de que os filhos necessitam dos pais para amparo de um núcleo mínimo de subsistência de que exsurge o dever de prestar alimentos, tendo como um dos eixos de fundamentação para tanto, os deveres decorrentes do poder familiar (artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil).
3. Em regra, a obrigação alimentar cessa com o fim do poder familiar, isto é, quando os filhos completam 18 (dezoito) anos de idade. Todavia, a maioridade civil não tem o condão de, automaticamente, tornar a pessoa plenamente capaz de prover o seu sustento.
4. O atingimento da maioridade do filho, por si só, não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando, de modo que não impõe o desamparo completo dos pais no que tange ao dever de prestar os alimentos, transmudando-se as bases do dever de prestá-los agora não mais pelo eixo do poder familiar (artigo 1.635, inciso III, do Código Civil), mas como decorrência das relações de parentesco (artigo 1.694 do Código Civil), pois os direitos à educação, à moradia e à alimentação constituem garantias fundamentais e precisam ser preservados.
5. Nas ações de fixação, exoneração e/ou de redução da verba alimentar, após o alimentado atingir a maioridade civil, importa comprovar circunstâncias que impliquem ainda na dependência financeira, bem como tecer considerações acerca da real situação das partes litigantes, a fim de possibilitar a fixação de alimentos de forma justa e equânime, com o propósito de atender o disposto na lei substantiva civil.
6. A pensão alimentícia, nesses casos, deve distender-se até que o filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes, com idade razoável, e possa prover a própria subsistência.
7. Demonstrada a possibilidade financeira do genitor e a necessidade do filho/apelado, o valor da verba alimentar fixado pelo magistrado deve ser mantido, visto que em observância ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
8. Recursos conhecidos e não providos.